Tribunal: TJDFT
Processo: 0702490-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0702490-16.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: LUIZ CARLOS FERREIRA DA SILVA RECLAMADO: 1a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Reclamação apresentada por LUIZ CARLOS FERREIRA DA SILVA em face de acórdão da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF, proferido nos autos do processo n.o 0704540-26.2020.8.07.0019, que, segundo alega, estaria em desacordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal. As hipóteses de cabimento da Reclamação estão previstas no art. 988 do Código de Processo Civil, bem como no art. 196 do Regimento Interno deste TJDFT, in verbis: Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (...) - - - - - - Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. (Incluído pela Emenda Regimental no 1, de 2016) (...) Na hipótese, o reclamante sustenta, inicialmente, a inobservância da Súmula n. 359 do STJ, segundo a qual “cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição”. Compulsando os autos de origem, no entanto, tem-se que a Turma Recursal reclamada entendeu pela ausência de negativação no caso concreto, o que afastaria a aplicabilidade do verbete sumular (ID 31570879). Frisa-se que a Reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, tratando-se de via excepcional. Por conseguinte, o reclamante aponta a violação do art. 43 do Código de Defesa do Consumidor, do art. 5o da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e do art. 85 do Código de Processo Civil. Acrescenta, ainda, o desrespeito à Súmula n. 312 do STJ, que, em análise preliminar, não tem qualquer relação com o feito. À luz do exposto, e considerando não estar explícito nos autos sobre qual das hipóteses de cabimento se funda a presente Reclamação – concedo ao reclamante o prazo de 05 (cinco) dias para indicar o parâmetro alegadamente inobservado, sob pena de não conhecimento da ação. Intime-se. Brasília, 31 de janeiro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator